Tribunal: TJDFT
Processo: 0733463-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733463-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA &amp; MARTINS ANDAIMES LTDA AGRAVADO: ALPHA SERVICE SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo autor, OLIVEIRA &amp; MARTINS ANDAIMES LTDA, contra decisão que declarou a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos para Macapá/AP, em ação monitória. O recorrente se insurge contra a seguinte decisão: “No caso em testilha, o autor é domiciliado na cidade de Planaltina/DF, e não em Brasília/DF. Noutro giro, a parte ré é domiciliada em Macapá/AP. Em suma, nenhuma das partes possui qualquer correlação com a cidade de Brasília - DF, ou espaço territorial abarcado pela referida Circunscrição Judiciária. O novel artigo 63 do CPC, em sua redação atual, permite, no seu § 5o, que haja o declínio da competência, de OFÍCIO, quando tenha havido o ajuizamento de ação em foro aleatório, entendido, como tal, aquele sem vinculação com o domicílio/residência das partes ou, ainda, com o negócio jurídico discutido nos autos. O fato de consignar cláusula de eleição de foro em contrato que instrui a inicial, sem correlação entre a relação jurídica existente entre as partes e foro de ajuizamento da ação, não determina ser possível a alteração de competência, em flagrante violação às regras prefixadas processualmente. É a hipótese dos autos, como ora demonstrado. Nesse sentido, com amparo no preceito legal ora destacado, declino da competência, para processar e julgar o feito, em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de MACAPÁ/AP." Em suas razões, a agravante sustenta que existe cláusula de eleição de foro válida estabelecendo Brasília/DF como competente para dirimir questões contratuais. Alega que sua sede está localizada em Planaltina/DF, o que justificaria a competência do foro eleito. Argumenta que o juízo não poderia declarar de ofício a incompetência relativa. Defende que a obrigação de locação dos bens móveis foi realizada em parte na Circunscrição Judiciária de Brasília. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que a ação monitória prossiga na 14a Vara Cível de Brasília. Subsidiariamente, requer que os autos sejam remetidos para o foro de Planaltina/DF. Preparo comprovado (ID 75047688). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. Embora a decisão que declina de competência territorial não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.704.520/MT, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, fixou o Tema no 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" Verifica-se que, na hipótese dos autos, a análise da questão de competência territorial reveste-se de urgência, uma vez que seu exame apenas em sede de apelação tornaria inútil o julgamento, considerando a necessidade de remessa dos autos para jurisdição diversa. Aplica-se, dessa forma, o entendimento da taxatividade mitigada do rol recursal. Nesse sentido, firme o entendimento dessa c. Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PRESENÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.1015 DO CPC/15. URGÊNCIA. VERIFICADA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. OFÍCIO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. SEDE DA EMPRESA RÉ. FORO ESCOLHIDO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. (...) 3. O c. Superior Tribunal de Justiça (Tema no 988) estabeleceu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 4. Afiguram-se presentes os requisitos para admitir, no caso concreto, a taxatividade mitigada, sob consequência de afronta à sistemática protetiva do consumidor. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois a Autora é destinatária final do serviço oferecido pelo Réu, atraindo, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/1990. 6. Inaplicável à hipótese a tese firmada pela c. Câmara de Uniformização deste eg. TJDFT no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, pois, no presente caso, a consumidora encontra-se no polo ativo da demanda. 7. Estando a consumidora no polo ativo, a competência territorial é relativa, sendo vedada a declinação de ofício, nos termos da Súmula no 33 do c. STJ, bem como dos artigos 64 e 65 do CPC/15, segundo os quais a competência relativa somente pode ser afastada a pedido do Réu, sob consequência de afronta à legislação de regência, à jurisprudência sumulada do c. STJ, bem como aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis. 8. No caso concreto, o foro de Brasília-DF é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada em desfavor da Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, com sede nesta Capital, não se evidenciando escolha aleatória por parte da Autora, diante da expressa previsão legal (art. 53, III, alínea “a”, do CPC/15), circunstância que afasta eventual abusividade na eleição do foro. 9. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2026453, 0714729-47.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.)” Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a validade da cláusula de eleição de foro que elegeu Brasília/DF como competente e a possibilidade de que a eleição caracterizaria prática abusiva. O art. 63, §§ 1o, 3o e 5o, do CPC, com redação atualizada pela Lei n. 14.879/2024, estabelece os requisitos para validade da cláusula de eleição de foro e permite ao magistrado reconhecer de ofício sua abusividade. Conforme o § 1o, a eleição de foro somente produz efeito quando guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. No caso em análise, verifica-se que a agravada está domiciliada em Macapá/AP (ID 75044765 - pág. 16), enquanto, a agravante possui sede em Planaltina/DF, conforme contrato social juntado aos autos (ID 75044765 - págs. 32/35). Cumpre destacar que Planaltina possui foro próprio e circunscrição judiciária específica, que não se confunde com o foro de Brasília/DF. Constata-se, ademais, que a obrigação contratual foi efetivamente cumprida em Riacho Fundo II/DF (ID 75044765 - págs. 22/23), localidade que, também, não integra a circunscrição judiciária de Brasília, mas sim possui foro próprio. Dessa forma, diante do caso concreto, a cláusula de eleição de foro que indica genericamente Brasília como competente, sem vinculação concreta com o domicílio das partes ou com o local específico da obrigação, caracteriza, a priori, escolha aleatória, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC. A mera circunstância de a agravante ter sede em região administrativa do Distrito Federal não é suficiente para validar a eleição de foro diverso daquele territorialmente competente. A interpretação sistemática dos dispositivos legais indica que a eleição de foro deve guardar pertinência real e concreta, não bastando vinculação genérica com a unidade federativa. No presente caso, tanto o domicílio da agravante (Planaltina) quanto o local de cumprimento da obrigação (Riacho Fundo II) possuem foros próprios, distintos do foro de Brasília. Nesse sentido, firme o entendimento desse e. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA. CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PARÁGRAFOS 1o E 5o DO ARTIGO 63 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. CONSUMIDOR. IRDR 17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto em face de decisão que declinou da competência em favor do foro do domicílio do consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de declinação de ofício em favor do foro de domicílio do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR É possível o reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro, conforme redação dada pelos §§1o e 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, resta caracterizada a escolha aleatória de foro, conforme os novos contornos dados pelo Código de Processo Civil, pois o domicílio de do consumidor é em outro estado da federação, de forma que a escolha do foro de Brasília é abusiva, nos termos do art. 63, §5o, do Código de Processo Civil. 5.O Incidente de Demandas Repetitivas no 17 desta Corte definiu que “nas ações propostas contra consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 2025498, 0717515-64.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.)” Com isso, diante da abusividade da cláusula de eleição de foro, em princípio, deve prevalecer a regra geral de competência territorial, qual seja, o foro do domicílio do réu, conforme art. 46 do CPC. A uma análise perfunctória, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, ante a ausência de vinculação concreta entre o foro eleito e os elementos territoriais da relação jurídica. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j